Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RETENÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DO SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. CLAÚSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA. ILICITUDE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A TRINTA POR CENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava obter a limitação de todas as parcelas dos empréstimos feitos com o Banco réu a 30% (trinta por cento) do valor dos rendimentos líquidos do autor.

2.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

3.Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, verifica-se que, em decorrência dos empréstimos bancários, o recorrente vem sofrendo descontos em seu contracheque e em sua conta corrente (em que recebe o salário), os quais, somados, ultrapassam 90% (noventa por cento) de seu salário.

4.Observa-se que, no contracheque do mês de maio de 2021 (ID 32090928), constam desconto de duas parcelas no valor de R$ 161,13 e R$ 1.240,41. Além destes descontos, ainda constam outros dois débitos sob a rubrica "DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO", no valor de R$ 2.156,15, e, outro, no valor de R$ 1.040,57, a título de "LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO", em seu extrato bancário (ID 32090927). Assim, após os descontos, tem gozado de um salário inferior a R$ 300,00 (trezentos reais).

5.A despeito da existência de autorização contratual para realização dos descontos em conta corrente, sem limitação de percentual, em caso de não haver possibilidade de desconto em folha de pagamento, é ilícito o comprometimento substancial da remuneração do correntista para pagamento de empréstimos. Na espécie, o consumidor encontra-se em situação que lhe retira o mínimo necessário para sua sobrevivência e daqueles que dele dependem.

6.Imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, quando verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor, em patente afronta à boa-fé objetiva, à função social dos contratos e à principiologia adotada no Código de Defesa do Consumidor.

7.Neste caso, é possível a intervenção do Poder Judiciário para limitar os descontos a trinta por cento da remuneração do correntista em atenção ao princípio da razoabilidade.

8.Vale ressaltar, ainda, que o autor é servidor distrital e percebe sua remuneração pelo Banco réu (Banco de Brasília), de sorte que resta evidente que a instituição financeira, quando da concessão dos empréstimos nos anos de 2020 e 2021, tinha plena ciência da capacidade financeira do correntista e da possibilidade de contribuir para a situação de superendividamento em que se colocou o consumidor.

9.Nesse sentido, colhe-se julgado o E. TJDFT:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM CONTRACHEQUE E CONTA-CORRENTE. REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO APELANTE, ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. LEI N. 10.486/2002. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E SUSPENSÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO DO NOME DO MUTUANTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, a probabilidade do direito está evidenciada pela análise documental, que indica o superendividamento do apelante; o perigo de dano é acentuado pela constatação de que são retidos mais de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do apelante para a quitação de empréstimos bancários, entre descontos consignados em folha de pagamento e débitos em conta-corrente, pondo em risco a sua própria subsistência. Ressoa claro que a parte que extrapola o limite legal de 30% (trinta por cento) decorre dos contratos firmados com o apelado. Nesse contexto, o deferimento do pedido é medida que se impõe. 2. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece, em seu art. 29, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar para os descontos autorizados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta bancária, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 3. A despeito da validade dos descontos em folha de pagamento e diretamente em conta-corrente, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva a retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, impondo-se sua minoração, conforme autoriza o art. 6o, V, do CDC. 4. A oferta facilitada de crédito pelas instituições financeiras sem atenção à capacidade do consumidor de adimplir as obrigações sem sacrifício de sua sobrevivência tem fomentado o indesejado superendividamento, fenômeno social conceituado por Cláudia Lima Marques como sendo a "impossibilidade global do devedor pessoa física, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo". 5. No caso vertente, a margem disponível para consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente em favor da quitação dos contratos entabulados com o apelado está limitada àquela existente na época da primeira contratação, em 10/9/2019, ou seja, a R$1.767,97 (mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) 6. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime o mutuante do pagamento da dívida contraída, seja por consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação, ato que constituiria exercício regular de direito, conforme preconiza o art. 188, I, do CC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1318006, 07133998520208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)

10.Nesse contexto, deve ser dado provimento ao recurso interposto para julgar procedente o pedido autoral no sentido de determinar que o Banco réu limite os descontos, para quitação dos empréstimos bancários, em folha de pagamento e em conta corrente, a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos obrigatórios.

11.Recurso conhecido e provido na forma do item anterior.

12.Sem condenação no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.